Tribunal: TJES
Processo: 5010214-16.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010214-16.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: FRANCOISE LYRIO OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, cancelou a distribuição e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, X, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, não obstante a intimação realizada na pessoa do advogado da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais exige a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, ou se é suficiente a intimação na pessoa do advogado, conforme o art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC prevê expressamente que, na hipótese de não recolhimento das custas iniciais, basta a intimação da parte na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal.

4. A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, aplica-se apenas aos casos de abandono da causa (art. 485, III), não se estendendo à hipótese de falta de recolhimento das custas de ingresso.

5. A ausência do preparo inicial impede o desenvolvimento válido do processo, legitimando o cancelamento da distribuição diante da inércia da parte após a intimação de seu patrono.

6. A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça estadual é pacífica no sentido de que a intimação na pessoa do advogado é suficiente para fins de cancelamento da distribuição pela falta de custas iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais exige apenas a intimação do advogado da parte, conforme o art. 290 do CPC.

2. A intimação pessoal da parte é requisito exclusivo para a hipótese de abandono da causa prevista no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290 e 485, §§ 1º e X; art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.842.026/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; TJES, Apelação Cível nº 5001018-52.2023.8.08.0038, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, j. 20.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
FRANCOISE LYRIO OLIVEIRA
, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, X, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em recolher as custas processuais iniciais.

Ausentes as contrarrazões, uma vez que a apelado não foi citado.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 01 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
FRANCOISE LYRIO OLIVEIRA
, determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, X, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em recolher as custas processuais iniciais.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por
error in procedendo
. Argumenta que a extinção do feito por inércia pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo, o que não teria ocorrido no caso, em violação ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC. Pede, assim, a anulação da sentença para que o feito retome seu regular prosseguimento.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que a relação processual não foi triangularizada.

Pois bem.

Adianto que o recurso não merece provimento.

De início, para fins de processamento do presente recurso, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal.

A controvérsia cinge-se a verificar a necessidade, ou não, de intimação pessoal da parte autora como condição para a extinção do processo em virtude do não recolhimento das custas iniciais.

Na origem, a ora apelante ajuizou Ação de Cobrança, pleiteando a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que se encontra em regime de liquidação extrajudicial. O pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, que, na mesma decisão, facultou o parcelamento das custas em 04 (quatro) vezes e determinou a intimação da autora para comprovar o pagamento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Regularmente intimada na pessoa de seu advogado, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem realizar o pagamento. Diante da inércia, sobreveio a sentença terminativa que cancelou a distribuição do feito.

A tese recursal de que seria indispensável a sua intimação pessoal para o cumprimento da diligência não encontra amparo legal.

A hipótese dos autos não se confunde com o abandono de causa previsto no art. 485, III, do CPC, caso em que a lei, de fato, exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme seu § 1º. O caso em tela trata de ausência de recolhimento das custas de ingresso, situação específica que atrai a incidência de norma própria, qual seja, o art. 290 do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 290
. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Como se vê, o dispositivo é expresso ao prever que, para a finalidade de recolhimento das custas iniciais, a intimação do advogado é suficiente, sendo descabida a exigência de intimação pessoal da parte. A ausência do preparo inicial constitui óbice ao próprio desenvolvimento válido e regular do processo, e a inércia da parte após a intimação de seu patrono acarreta, por expressa disposição legal, o cancelamento da distribuição.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais, de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973).
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no REsp n. 1.842.026/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1
. O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição caso a parte, intimada na pessoa do seu advogado, não recolha as custas processuais. 2. O Código de Processo Civil não exige, para o cancelamento da distribuição, a promoção de intimação pessoal da parte. 3. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5001018-52.2023.8.08.0038, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2024)

Dessa forma, tendo sido a apelante devidamente intimada por seu advogado para efetuar o preparo inicial e permanecendo inerte, a extinção do processo com o cancelamento da distribuição foi medida que se impôs, não havendo que se falar em nulidade da r. sentença.

CONCLUSÃO

Com base nestes fundamentos,
CONHEÇO
do apelo interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por não terem sido fixados na origem, ante a ausência de triangularização da relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar